Tribunal: TCU
Processo: 011.208/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alberico Messias da Rocha, ex-prefeito do Município de Iguaraci, Estado de Pernambuco, contra o Acórdão 11761/2018  2a Câmara (peça 78), relatado pelo ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa. Tratam os autos, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor do Sr. Alberico Messias da Rocha, ex-Prefeito (Gestão 2009/2012), em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 172/2008-SESAN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11761/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.